Tribunal: TJES
Processo: 5000833-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000833-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONIAS JOSE DE FREITAS

AGRAVADO: SUPERMERCADOS CALVI LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO INTERNO nº 5000833-65.2022.8.08.0000
Agravante: Supermercados Calvi Ltda.
Agravado: Espólio de Onias José de Freitas

Relator:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Supermercados Calvi Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de “chamamento do feito à ordem”, por meio do qual se pretendia a declaração de nulidade dos atos processuais praticados em agravo de instrumento relacionado ao processamento de cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no julgamento de agravo interno que discute nulidade de intimação em agravo de instrumento, diante da superveniência de sentença extintiva do cumprimento provisório de sentença no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença no processo principal absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, acarretando a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos contra tais decisões.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a cognição exauriente exercida na sentença substitui os efeitos das decisões interlocutórias, retirando utilidade prática do julgamento dos recursos incidentais.
5. No caso, a sentença superveniente extinguiu o cumprimento provisório de sentença em razão da concessão de efeito suspensivo à apelação no processo principal, adotando solução favorável à tese sustentada pelo agravante.
6. Eventual reconhecimento de nulidade das intimações ocorridas no agravo de instrumento não teria aptidão para infirmar ou modificar a sentença extintiva posteriormente proferida, a qual desafia recurso próprio.
7. Ausente utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:
“1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, diante da absorção dos efeitos do provimento precário pela cognição exauriente.
2. A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional caracteriza a perda superveniente do interesse recursal.
3. Eventuais nulidades processuais relacionadas a decisões interlocutórias não subsistem quando superveniente sentença definitiva sobre a matéria controvertida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 520.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/02/2022; STJ, REsp nº 1.701.403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/12/2017; TJES, AI nº 5000983-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJSP, AI nº 3000330-49.2025.8.26.9061, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 21/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, declarar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000833-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS CALVI

AGRAVADA:
ESPÓLIO DE ONIAS JOSÉ DE FREITAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto por
SUPERMERCADOS CALVI LTDA
(ID 9470303) contra a decisão monocrática (ID 8650089) que indeferiu o pedido de "chamamento do feito à ordem", no qual se buscava a declaração de nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados no Agravo de Instrumento nº 5000833-65.2022.8.08.0000.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de vício insanável de intimação, uma vez que as notificações foram dirigidas a patrono que já havia substabelecido poderes sem reservas; (ii) que tal vício configura hipótese de
querela nullitatis
, sendo matéria de ordem pública insuscetível de preclusão; e (iii) o cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade para contrarrazoar o recurso originário.

O agravado, ESPÓLIO DE ONIAS JOSÉ DE FREITAS, apresentou contraminuta (ID 10051392) arguindo a falta de interesse recursal, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença provisório na origem foi extinto por sentença superveniente, o que esvaziaria o objeto da insurgência.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 25 de julho de 2024, o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha proferiu sentença de extinção do cumprimento provisório de sentença (processo nº 5006892-95.2021.8.08.0035), com resolução de mérito, ante a concessão de efeito suspensivo à apelação no processo principal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro a questão de prejudicialidade do presente face a sentença que, em 1º Grau, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando inadequada a deflagração da execução provisória pendente recurso com efeito suspensivo.

O cerne da controvérsia deflagrada em sede de Agravo Interno, reside na análise de suposta nulidade absoluta de intimação no julgamento de Agravo de Instrumento que versava sobre o processamento de execução provisória.
Todavia, sobreveio fato processual de relevância: a prolação de sentença de extinção do feito executivo na instância de origem.

A sentença julgou extinto o processo sob o fundamento de que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação principal torna incabível o prosseguimento da execução provisória, nos termos do art. 520 do CPC, tese favorável ao ora recorrente.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias, uma vez que a cognição exauriente absorve e substitui os efeitos de provimentos precários ou incidentais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto." (STJ - REsp: 1971910 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/02/2022).

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na compreensão de que o provimento final substitui a decisão interlocutória, retirando a utilidade de qualquer reforma ou anulação desta.

No mesmo sentido:

"É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão." (STJ - REsp: 1701403 RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/12/2017).

Desta forma, o exaurimento da prestação jurisdicional em primeiro grau encerra a utilidade prática de discussões travadas sobre o rito ou processamento daquela fase executiva.

No mesmo sentido, veja julgado do E. TJSP:

"A superveniência da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, por esgotar a eficácia da decisão provisória impugnada. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a sentença substitui a decisão interlocutória anterior e torna desnecessária a continuidade da discussão sobre a tutela provisória." (TJ-SP - AI: 30003304920258269061, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 21/02/2025).

A compreensão jurisprudencial desta Egrégia Corte também é firme no sentido de que o interesse recursal deve ser aferido no momento do julgamento, sendo inviável a análise de agravo interno quando a matéria de fundo do agravo de instrumento restou superada por sentença:

"A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da ausência de interesse recursal superveniente. Questões relativas à fundamentação da sentença proferida no processo principal devem ser objeto de recurso próprio, sendo inviável sua análise em sede de agravo interno." (TJ-ES - AI: 50009837520248080000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível).

No caso, observa-se que o Agravo Interno discute a nulidade de um Acórdão proferido em Agravo de Instrumento que autorizava o prosseguimento da execução provisória.

Uma vez que a referida execução foi extinta por sentença, o provimento jurisdicional pretendido pelo agravante (anular o AI para rediscuti-lo) tornou-se inócuo. A sentença de extinção, ao exercer a cognição exauriente sobre a viabilidade da execução, retirou o suporte fático e jurídico que sustentava o interesse recursal nas decisões interlocutórias precedentes.

Ademais, eventual vício de intimação ocorrido no Agravo de Instrumento não possui o condão de sobrepor-se à autoridade da sentença superveniente, a qual desafia recurso próprio (apelação), já interposto pelo agravado. Tendo o processo de origem alcançado a fase de julgamento definitivo (sentença), o recurso interposto contra interlocutória resta flagrantemente prejudicado.

Nesse contexto, a declaração de prejudicialidade é medida que se impõe, na medida em que a utilidade do provimento recursal desapareceu com a prolação da sentença definitiva de extinção em 1º grau.

Do exposto,
conheço
do recurso para
declará-lo prejudicado
pela perda superveniente do objeto, restando prejudicada a análise das nulidades suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)